Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727325-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FGR URBANIZADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação popular n° 0710057-49.2019.8.07.0018, ajuizada por ANNA BEMFICA RUBIN e outros, ora agravados, deferiu parcialmente medida liminar para determinar a obrigação de não fazer à agravante consistente na proibição de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias referentes à construção da rodovia DF-456, na região do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Paranoá/DF, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Nas razões, sustenta a agravante ser mera executora da obra referente à rodovia DF-456, cuja construção seria de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem - DER/DF, órgão responsável pela contratação de empresa especializada nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 10, inciso II da Lei 8.666/93. Diz que, por interesse da Administração, a faixa de domínio da rodovia DF-456 foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação nos termos do Decreto Distrital 26.520/2006 e está incluída como tal no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT 2012. Alega não exercer influência para determinar o início das obras, cuja responsabilidade seria do DER e do Distrito Federal. Aduz que a documentação acostada à petição inicial demonstraria que a obra pública teria sido objeto de regular licenciamento ambiental, eis que precedida de licença de instalação, autorização de supressão vegetal e autorização ambiental de fauna. Assevera, ainda, que o Distrito Federal e o DER teriam comprovado tecnicamente que o traçado da rodovia não adentraria na poligonal da área de proteção de manancial Cachoeirinha. Além disso, que não teriam sido demonstrados a invalidade das licenças expedidas, eventuais danos ambientais diretamente decorrentes da obra ou o descumprimento de condicionantes, exigências ou restrições estabelecidas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM. Diz que as alusões feitas pela decisão agravada a danos ambientais apurados em sede da ação civil pública n° 0038735-23.2016.8.07.0018 tratariam de obra distinta, referente à duplicação da rodovia DF-250, realizada em local diverso e amparada por licenciamento ambiental igualmente diverso, de modo que os agravados não teriam demonstrado, no presente caso, que a implementação da rodovia DF-456 agravaria ou tornaria irreversíveis os danos ambientais então existentes. Sustenta que o juízo de antecipação de dano ambiental com base no princípio da precaução pressuporia a existência de dúvida razoável quanto ao impacto negativo da atividade, de modo que eventuais irregularidades em obra diversa e em outro local não seriam suficientes para configurar a plausibilidade do dano discutido nesses autos, mormente em razão da existência de licenciamento ambiental válido da construção impugnada. Além disso, menciona que informações fornecidas pelo DER/DF evidenciaram que o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional – IPHAN teria autorizado a realização da obra da rodovia, desde que resguardado o resgate dos vestígios arqueológicos e o monitoramento da obra por equipe de arqueólogos. Expõe, ainda, que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal teria informado que, na área objeto da lide, não haveria bens integrantes do patrimônio cultural do Distrito Federal. Argumenta que a ação popular não seria instrumento processual adequado para tutelar a propriedade e o interesse privado de titulares de áreas submetidas a prévia desapropriação, razão pela qual a ausência de expropriação, por si só, não justificaria a paralisação da obra da rodovia, cabendo aos proprietários pleitear eventual indenização por meio de ação de desapropriação indireta. Ressalta que a paralização da execução da obra prejudicaria os cidadãos e ocasionaria inúmeros gastos não previstos, do que decorreria grave risco ao interesse público. Fundamenta a necessidade da medida liminar no periculum in mora, eis que a demora na continuidade da obra já em andamento aumentaria os custos e retardaria sua conclusão, o que ensejaria dano inverso ao agravante, e no fumus boni iuris, eis que não haveria comprovação dos danos ambientais alegados pelos agravados, além de que as licenças ambientais necessárias à execução da obra denotariam a regularidade da autorização das autoridades competentes. Requer, assim, “[ ] seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento concedendo efeito suspensivo ativo para que seja reformada a r. decisão para cassar a liminar, de modo a permitir a execução da obra pública devidamente licenciada” (ID 13193457, p. 11). Juntou documentos aos ID’s 13193477, 13194066, 13194072, 13194079, 13194082, 13194104, 13194124, 13194129, 13194133, 13194135 e 13194194 Preparo regular ao ID 13194650. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação – periculum in mora, bem como a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso – fumus boni iuris (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão liminar proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no bojo da ação popular n° 0710057-49.2019.8.07.0018, por meio da qual pleiteiam os ora agravados, proprietários de chácaras e glebas no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, localizado no Paranoá/DF, a paralização das obras referentes à construção da rodovia DF-456 e a compensação ambiental pelos danos ambientais causados: “I – Cautelar e liminarmente, seja expedida ordem para imediata paralização de todos os atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação e construção da DF 456, até que seja julgado o mérito desta ação, sob a pena de pagamento de multa a ser arbitrada por esse MM. Juízo, a qual deverá ser revertida para a recomposição da área desmatada; II – Cautelar e liminarmente, seja expedida ordem para que os réus mitiguem os danos já causados, por meio do plantio de novas árvores e barreiras (curvas de nível) para impedir o assoreamento dos cursos d’água da região, sob a pena de agravamento das condições ambientais em decorrência das chuvas que se aproximam, sob a pena de pagamento de multa a ser arbitrada por esse MM. Juízo, a qual deverá ser revertida para a recomposição da área desmatada; III – A citação dos réus nos endereços citados na parte preambular, para que contestem esta ação; IV – A intimação do Ministério Público, para que tome ciência desta ação popular; V – No mérito, seja impedida a construção da rodovia. Alternativamente, caso entenda pertinente a pavimentação da área, que ela se restrinja a asfaltar as vias vicinais já existentes, sem qualquer desmatamento ou impacto ambiental; VI – No mérito, a anulação do convênio firmado entre os réus, uma vez que é o meio utilizado para suplantar o interesse público e privilegiar o privado; VII – No mérito, sejam cassados eventuais registro de licença ambiental, porquanto não observado o impacto registrado na análise juntada com esta inicial, feito pela UNB; [ ]” (ID 13194066, pp. 22/23 – g.n.). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Associem-se aos autos n. 0709295-33.2019.8.07.0018, que veiculam demanda conexa à presente, pela coincidência entre causa de pedir e pedidos. Com efeito, trata-se ali de ação civil pública promovida pelo laborioso e atento MPDFT, voltada à coibição de graves lesões ambientais na mesma região, decorrentes da construção de rodovia. Enfocando o pedido de liminar: A demanda envolve discussão relativa ao patrimônio ambiental no sentido lato, abrangendo não apenas aspectos do meio ambiental natural, como também cultural (dado que há a notícia da existência de sítios arqueológicos na região mencionada na inicial. O poder público em geral é incumbido, nos incisos do art. 225 da Carta, de promover a mais ampla tutela do meio ambiente, interesse jurídico difuso prevalente. Logo, é absolutamente inequívoca a legitimidade ad causam do Distrito Federal para a demanda em que se discute, em última análise, sua obrigação jurídica de promoção dos atos de proteção suficiente ao meio ambiente. Há plausibilidade jurídica na pretensão de obstar a obra potencialmente lesiva aos vários aspectos ambientais, pela mera recordação das incumbências consolidadas no art. 225 da Constituição Federal. A circunstância da existência de licença prévia, que, diga-se de passagem, está caduca relativamente ao projeto de parcelamento de solo, não elide o direito dos autores de discutir judicialmente a validade e eficácia desse ato administrativo e da licença de instalação da rodovia na área de intensa sensibilidade ambiental. Aliás, é exatamente este o escopo das ações populares: permitir o controle de legalidade do ato administrativo inquinado de nulo e lesivo a interesses jurídicos relevantes, o que se dá com assento na perspectiva de que, numa República, todo cidadão tem o direito de participar e fiscalizar os atos de governo. Na ação civil pública acima referida, realizou-se inspeção judicial para a averiguação dos danos ambientais decorrentes da rodovia que o poder público agora pretende duplicar e ramificar. O que se viu foi um verdadeiro cenário de horror: voçorocas em expansão, áreas desmatadas abusivamente, invasões crescentes, matas transformadas em depósito de entulhos e, mais grave, o curso d'água que alimenta a estação de captação local (e que servem boa parte de toda a região do Paranoá e Itapoã) poluído e ameaçado de assoreamento. Permitir-se a ramificação de rodovias e a expansão urbana antes de ao menos se equacionar minimamente o verdadeiro desastre ambiental já ocorrente na região constitui não apenas ato imensamente temerário, mas grave afronta ao princípio jurídico da vedação à proteção ambiental insuficiente. A notícia da existência de sítios arqueológicos na região incrementa a necessidade de precaução redobrada, na medida em que a insensatez de se asfaltar e edificar sobre tais sítios implicaria lesão irreversível ao patrimônio cultural. Anote-se, a propósito, que a eventual ausência de ato oficial de inventariança ou tombamento não afasta, de per si, a consideração da relevância do microbem cultural, posto que tais atos têm natureza meramente declaratória, sendo a relevância cultural dada pela característica do próprio bem, e não do ato oficial de reconhecimento. O periculum in mora é mais que evidente: aguardar-se a tramitação regular do feito implicaria admitir o prosseguimento das obras de descaracterização da região de elevada sensibilidade ambiental, ocasionando danos irreversíveis a uma unidade da Federação que já padece de um imenso déficit ambiental, ameaçando não apenas a integridade da vegetação local e dos possíveis sítios arqueológicos, mas, mais grave, cursos d'água importantíssimos para o abastecimento da população e preservação do Lago Paranoá, em possível lesão que afetaria uma vasta população. A mera lembrança do princípio da precaução (in dubio pro natura) é, pois, amparo mais que suficiente para o acolhimento do pedido de tutela provisória. Ressalvo apenas, no presente momento, a pretensão de cominação de atos de reparação dos danos já causados até o momento por meio de plantios e construção de barreiras. É que tais providências carecem de estudo mais pormenorizado, preferencialmente por meio de um plano de recuperação de áreas degradadas tecnicamente construído por peritos, de modo a que as providências de mitigação da lesão ambiental não possam representar, elas próprias, ameaças de agravamento da degradação. Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar postulada, para cominar a obrigação de não-fazer consistente na proibição, aos réus, de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação à presente decisão, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Recomendo à parte autora a elaboração de um laudo circunstanciado sobre o atual estado de fato da região a ser protegida, de modo a facilitar a eventual execução da obrigação ora cominada, o que espera-se seja desnecessário. Intime-se a parte ré, por publicação, para que tome ciência da presente liminar e apresente sua resposta formal, no prazo legal. As contestações deverão se fazer acompanhar da documentação mencionada na inicial, além dos documentos a serem voluntariamente exibidos pelos réus. Publique-se; ciência ao Ministério Público” (ID 13194133, pp. 3/4 – g.n.). No presente hipótese, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, devendo a decisão agravada ser mantida. O art. 225 da Constituição da República consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencialmente difuso, e indispensável à sadia qualidade de vida, razão pela qual a responsabilidade por sua conservação e defesa é imposta pluralmente ao Poder Público e à coletividade. Previu, também, o texto constitucional, no art. 225, § 1o, que, ao Poder Público cumprirá, especialmente, a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e o provimento do manejo ecológico das espécies e ecossistemas; a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigência, na forma da lei, de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, ao qual se dará publicidade; e a proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. Diga-se, ainda, não haver dúvidas quanto à possibilidade de ajuizamento de ação popular, direito fundamental e instrumento do cidadão previsto no art. 5o, inciso LXXIII da Constituição, para a defesa do meio ambiente contra atos que lhe sejam lesivos: LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; Dito isso, o caso em comento trata da obra de construção e pavimentação asfáltica da rodovia DF-456, criada pelo Decreto Distrital 26.520/2006 como trecho de ligação entre as rodovias DF-001 e DF-250, na região do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Paranoá/DF, como forma de melhoramento da fluidez e deslocamento de pessoas e mercadorias, com extensão aproximada de 2 km (trecho compreendido entre os KM 3,44 e 5,29), tendo sido firmado, em 18.7.2018, Convênio de Execução entre o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER e a FGR Construtora Jardins Genebra S/A, ora agravante, pelo prazo de quatro anos (ID 13194072, pp. 22/24). Acompanham os autos as cópias da Licença de instalação n° 012/2006 para pavimentação asfáltica da via de ligação entre a DF-001 e a DF-250, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal em 31.1.2006, com validade de 365 dias (ID 13194104, pp. 9/10); da Prorrogação da licença de instalação n° 033/2007, concedida pela Secretaria de Meio Ambiente, em 2.6.2007, com validade de 4 anos (ID 13194104, pp. 11/12); da Licença de instalação – LI SEI-GDF n° 36/2018 – IBRAM/PRESI, assinada em 17.12.2018, prazo de validade de 4 anos (ID 13194104, pp. 13/16); e da Autorização de supressão vegetal – SV SEI-GDF n° 44/2019 – IBRAM/PRESI (ID 48484896, pp. 17/19). Destaque-se, dentre as condicionantes apostas no termo da Licença de instalação – LI SEI-GDF n° 36/2018 – IBRAM/PRESI as seguintes: “9. Executar e obedecer rigorosamente às recomendações específicas, preconizadas em Normas Técnicas (projetos, execução, normas de segurança e ambiente de trabalho, entre outras), especificações e encargos gerais para execução das obras e adotar todas as medidas de acompanhamento de práticas preventivas e corretivas ambientalmente adequadas; [ ] 10. Implantar dispositivos para a retenção de águas pluviais, controle de erosão e contenção dos sedimentos durante a implantação das obras nos trechos a montante dos cursos d'água naturais não perenes afluentes dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão; [ ] 13. Implementar a recuperação de cobertura vegetal em áreas desprovidas de vegetação e com solo exposto. Os taludes de corte e aterros da rodovia devem ser estabilizado pela revegetação; [ ] 18. Executar rigorosamente o projeto da travessia do córrego Cachoeirinha em que está prevista a construção de uma ponte sustentada em colunas que permitirá a passagem de todos os grupos faunísticos, inclusive de grandes mamíferos; 19. Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento da implantação e da pavimentação asfáltica, devendo ser comprovada a implementação de todos os programa previstos no Plano Básico Ambiental – PBA, contendo registro fotográfico, descrição das atividades realizadas, eventuais desconformidades ambientais constatadas, ações e medidas adotadas e atualização do cronograma executivo de obras, e acompanhamento dos dispositivos de contenção de sedimentos e retenção das águas pluviais implantados no decorrer da obra; Entregar, semestralmente, relatório de acompanhamento do Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos, contendo as situações diagnosticadas durante as vistorias. Os relatórios deverão caracterizar o passivo e demonstrar a evolução das medidas de controle em cada ponto cadastrado; [ ] 26. A Licença de Instalação será revista, obrigatoriamente, caso ocorra uma ou mais das condições a seguir relacionadas: A atividade licenciada demonstre comprovada incomodidade, fora dos padrões legais e com perigo e risco às pessoas e ao meio ambiente; ocorra a violação ou inadequação de condicionantes ou normas legais; o empreendedor tenha omitido, feito ou apresentado falsa declaração ou informações que subsidiaram a análise para a concessão da Licença de Instalação;” (ID 13194104, pp. 15/16). O espaço no qual intentada a construção da rodovia DF-456, área já submetida a sensível impacto ambiental, o que já foi analisado nos autos da ação civil pública n° 0038735-23.2016.8.07.0018, por meio da qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS pugnou, dentre outros pedidos, pela recuperação das erosões, voçorocas e áreas de preservação permanente dos córregos “Capão da Erva” e “Cachoeirinha” antes da implantação de quaisquer novos empreendimentos imobiliários no local ou da duplicação da rodovia DF-250. Naqueles autos, o juízo da Vara do Meio Ambiente realizou, em 24.7.2017, inspeção judicial nas áreas de preservação permanente do Córrego do Capão da Erva, à margem da Rodovia DF-250, e na área de Preservação Permanente do Córrego da Cachoeirinha, para colher elementos, elucidar e averiguar a existência de fatos determinantes para a alteração dos mecanismos naturais e danos ambientais na região. Isto o que anotado em referida inspeção judicial: “[ ] Após o Parque Ecológico, seguimos com a inspeção em direção ao Ponto de Captação de Água da CAESB localizada na Área de Proteção de Manancial do Córrego da Cachoeirinha. Primeiramente, foi possível constatar na área que apesar da ocupação ambientalmente imprópria da maioria dos Condomínios na região todos foram asfaltados, pavimentados, urbanizados, o que certamente veio a influenciar nos danos ambientais à APM da Cachoeirinha. É cediço que parte da Bacia Hidrográfica do Córrego da Cachoeirinha é ocupada por núcleos urbanos, portanto, a impermeabilização do solo, a presença da pavimentação na chamada “Região dos Lagos” influenciou de forma significativa na ocorrência de deslocamentos de grandes massas de sedimentos em direção ao Córrego da Cachoeirinha. Com isso, as enxurradas, déficits na recarga do lençol freático, formação de processos erosivos nas encostas, assoreamento dos afluentes do canal principal da APM da Cachoeirinha vêm comprometendo a qualidade e a quantidade do abastecimento público. Ressalte-se que a inspeção in loco propiciou maior compreensão da importância da Bacia Hidrográfica do Córrego da Cachoeirinha como reservatório de água e do ponto de vista hídrico por abastecer a Cidade do Paranoá, Itapoã, Condomínios irregulares como Novo Horizonte, Entrelagos, Condomínio Mansões La Fonte e as áreas rurais. Verificou-se pelos relatos dos peritos e assistentes técnicos, que a Captação de Águas da CAESB já ultrapassou o limite de sua capacidade. Ademais, percebeu-se que tudo o que acontece na região Paranoá, Itapoã e Condomínios ao longo da DF-250 impacta diretamente a APM Cachoeirinha e a Captação o que torna atualmente temerária a viabilização da duplicação da rodovia e a implantação do Itapoã Parque. É imprescindível que se tenha viabilidade financeira para a realização de obras, mas torna-se importantíssimo que o Poder Público, em face dos problemas no abastecimento de água atualmente enfrentados pelo Distrito Federal, dê maior importância à realização de mitigação do impacto ambiental negativo ocorrido nas áreas e que interfiram diretamente nos remanescentes de vegetação, na qualidade e quantidade das águas nas Áreas de Proteção de Mananciais como é o caso da APM da Cachoeirinha. Frise-se que por menores que sejam os impactos ambientais, eles ocorrerão em face dos desmatamentos, deslocamentos de terra, limpeza e compactação dos solos, causando a exposição destes diretamente às ações do clima para viabilização da obra de duplicação da DF 250 e Itapoã Parque. Portanto, para obras de grande porte como essa ao se remover a cobertura vegetal e ao se subtrair solo em diferentes níveis, como se viu no caso da Área de Proteção Permanente do Capão da Erva, se expõe uma região muito sensível a processos de erosão, podendo progredir para formas mais grave como sulcos, ravinas e voçorocas comprometendo as Áreas de Proteção Permanente e Áreas de Proteção de Mananciais” (processo 0038735-23.2016.8.07.0018, ID 30630420, pp. 32/32 – g.n.). Em informações prestadas nos presentes autos, o juízo a quo consignou não haver notícias de que os danos referidos naquela inspeção judicial tenham sido adequadamente reparados, não obstante ultrapassados três anos desde a realização da diligência: “Em resposta ao despacho de ID 13541004 dos autos AGI em epígrafe, informo a Vossa Excelência que, a despeito do erro material contido na decisão agravada, a inspeção judicial ali mencionada fora realizada nos autos n. 0038735-23.2016.07.0018. Esclareço, ainda, que não há notícia de que os danos ambientais gravíssimos então constatados na inspeção não foram, ao que consta, adequadamente sanados, não obstante o decurso de três anos. Acrescente-se que, por ocasião da inspeção, os técnicos da Caesb expressaram intensa preocupação para com a ameaça à estação de captação de águas daquela região, diante do avanço das ocupações irregulares e impacto das obras públicas realizadas sem maiores preocupações com o impacto ambiental no local” (ID 13614229, p. 3 – g.n.). Importante notar as considerações constantes da Informação técnica SEI-GDF n° 109/2019 – IBRAN/PRESI/SULAM/DILAM-III, na qual o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF, por meio de sua Diretoria de Licenciamento III, pontuou que a concessão das referidas licença de instalação e autorização de supressão vegetal, por si só, não dispensaria o DER/DF, órgão detentor das medidas autorizativas, do cumprimento das exigências previstas no Decreto Distrital 26.520/2006 – dentre as quais, a promoção, com recursos próprios, da desapropriação das glebas de terras particulares e benfeitorias localizadas nos imóveis Paranoá e Sobradinho dos Melos, no trecho de ligação das Rodovias DF-001 a DF-250, na Região Administrativa do Paranoá/DF - antes do início das obras. Além disso, frisou a Administração que a concessão da referida licença não serviria para a substituição de outras licenças, autorizações, manifestações, relatórios ou laudos necessários para a implantação e pavimentação asfáltica da rodovia DF-456 (ID 13194124, pp. 6/10). Como se vê, não há comprovação de que as condicionantes ambientes estabelecidas nas licenças de instalação para a construção da rodovia DF-456 tenham sido integramente cumpridas, de modo que a mera concessão das referidas licenças não deve implicar automático reconhecimento da regularidade das obras. Muito ao contrário, há elementos constantes dos autos da ação civil pública n° 0038735-23.2016.8.07.0018 que demonstram a inobservância das obrigações preventivas de resguardo ambiental, impossibilitando, assim, a imediata continuação da construção da rodovia DF-456, além da suspensão e cancelamento das licenças concedidas. Nesse sentido, dê-se destaque ao despacho SEI-GDF DER-DF/DG/SUOBRA da Superintendência de Obras do DER/DF, de 27.9.2019, no qual aquele órgão pontua a situação da estrada do Cachoeirinha em períodos de chuva, a qual, por não dispor de dispositivos de redução de energia das precipitações, promove o assoreamento do Córrego pelo transporte do sedimento gerado na estrada e nas chácaras lindeiras, contribuindo para o dano ambiental (ID 13194079, p. 5). Por tudo, o deferimento da liminar pleiteada pela agravante decorreria no chamado perigo de dano reverso, à medida que possibilitar a retomada da reconstrução da rodovia sem a necessárias observância das exigências ambientais significaria inequívoca dificuldade, ou mesmo impossibilidade de restauração do meio ambiente pela evolução da obra. De mais a mais, importante frisar que a questão referente à paralisação das obras da rodovia DF-456 já foi objeto de apreciação pela 1a Turma Cível, em sede de cognição sumária em agravo de instrumento (processo n° 0723110-54.2019.8.07.0000), de relatoria da e. Desa. SIMONE LUCINDO, nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais n° 0709295-33.2019.8.07.0018, ajuizada por Claudia Americano do Brasil em desfavor de FGR Construtora Jardins Genebra S/A, do Distrito Federal, de FGR Urbanismo S/A e do Departamento de Trânsito do DF. Naqueles autos, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou, cautelarmente, a imediata paralisação das obras em andamento para pavimentação asfáltica da rodovia DF-456. Interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal, a e. Relatora negou o pedido liminar de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, mantendo suspensas as obras da rodovia DF-456: “[ ] O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se da inicial que a autora ingressou com ação de interdito proibitório c/c indenização por dano material e moral em face do Distrito Federal e da FGR – Construtora Jardins Genebra S/A, responsável pela execução da obra. A priori, depreende-se que a obra de pavimentação asfáltica ora em debate é executada pela ré FGR, em razão de convênio firmado com o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, a teor do que defende o agravante. Por essa razão, o DF defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que quem deve compor o polo passivo da lide, em verdade, é o próprio DER/DF. Contudo, o ponto ainda sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, que postergou a decisão para momento posterior à manifestação do Ministério Público na origem. Sendo assim, a matéria não pode ser objeto de apreciação no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, parte-se do pressuposto de que o agravante é parte legítima na lide. Sustenta o agravante que, a teor do artigo 562, parágrafo único, do CPC[1], não pode ser deferida liminar em ação possessória, sem oitiva dos representantes judiciais da pessoa jurídica de Direito Público. Contudo, referida vedação constou expressamente da decisão ora agravada, em que restou consignado pelo magistrado: ‘O art. 562, parágrafo único, do CPC, veda a liminar interdital em modo inaudita altera parte contra o poder público. Assim, determino a prévia citação dos réus, para que prestem informações prévias sobre os fatos relevante à apreciação da liminar, no prazo de cinco dias’. Ocorre que, diante da questão ambiental que envolve a lide, com fundamento do princípio da precaução e utilizando-se do poder geral de cautela, aquele juízo determinou, em tutela cautelar, a imediata paralisação das obras, ao menos até a apreciação segura do pedido liminar. Veja-se: ‘Noutro giro, não se pode desprezar a consideração de que a região do conflito tem intensa sensibilidade ambiental, o que atrai o princípio da precaução, como indicativo da necessidade de paralisação cautelar da alteração na composição ambiental do local, ao menos até o melhor esclarecimento dos fatos e pretensões jurídicas envolvidas na lide. Em termos técnicos, há fumus boni iuris na adequação do caso à diretriz conservacionista consagrada no art. 225 da Carta, e periculum in mora representado pelo risco de dano iminente e de difícil reparação ao meio ambiente da região mencionada na demanda, razão porque determino, em tutela cautelar, a imediata paralisação das obras em andamento no imóvel referido na demanda, ao menos até a apreciação segura do pedido de liminar’. [ ] Outrossim, de se observar que a obra de pavimentação foi iniciada pela empresa ré, que, conforme se observa dos vídeos colacionados pela parte autora (ID 44334903, 44334802 e 44334729), procederam à derrubada de árvores e a destruição da mata local. Nesse cenário, se faz imperiosa a paralisação da obra, como bem destacou a decisão agravada, diante do risco iminente e de difícil reparação ao meio ambiente daquele local. Ademais, os documentos ao ID 44329816, emitidos pelo IBRAM, não são suficientes para verificar a adequação da obra a legislação e políticas de gestão do espaço territorial e do meio ambiente. [ ] Importa frisar, ainda, diante do argumento do agravante de que a paralisação da obra fere o interesse público, porquanto a retarda e eleva seus custos, que o perigo de dano reverso se faz ainda mais evidente, pois a paralisação da obra somente após avançado estágio processual poderia implicar a inefetividade da medida, a depender do estágio da obra. [ ] Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo vindicado” (processo n° 0709295-33.2019.8.07.0018, ID 48494196, pp. 2/5 – g.n.). Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, tenho que prudente, por enquanto, a manutenção da decisão agravada, que proibiu os réus de realizar quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Paranoá/DF. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora